Tribunal: TJSP
Processo: 2231927-97.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Curatela
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15. Pretensões infringentes, para nova análise de questões expressamente enfrentadas, considerada a inadequação do meio eleito, de modo que outro era o recurso a ser ofertado. Embargos rejeitado.